Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Incabível a apreciação em sede recursal, notadamente na via estreita dos Embargos de declaração, de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, pois a análise configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.